Tribunal: TJES
Processo: 0002169-36.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002169-36.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA VITORIA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICADOR DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR BALIZAS NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO AO NÃO APLICAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO E RECONHECER A PRIMARIEDADE DO RÉU. NÃO VERIFICADA. COMPROVADA A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.
2
.
A alegação do embargante, acerca da existência de omissão e contradição no acórdão, se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.
3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002169-36.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO DA VITORIA SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-(AP)

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
, interpostos por
CARLOS EDUARDO DA VITÓRIA SOUSA
,
em face do v. acórdão, Id. 8040526, de minha relatoria, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, interposto contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.260 (mil, duzentos e sessenta) dias-multa, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

A defesa sustenta, em síntese, que o julgado é

omisso
por não ter delineado a fração utilizada para majorar dois vetoriais negativos, do art. 42 da Lei 11.343/06, a saber, a natureza e quantidade da droga apreendida.

Alega, ainda, que o julgado é
contraditório,
em razão da negativa de aplicação do tráfico privilegiado, conflitando com a informação de inexistência de registros criminais em desfavor do embargante (Id. 8110490).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo,
no caso em análise, verifiquei que não houve nenhuma omissão, já que o acórdão manteve intacta a análise das circunstâncias judiciais, pelo magistrado que, de forma idônea, negativou as balizas “Culpabilidade”, “Circunstâncias”, previstas no art. 59 do CP, bem como “Natureza” e “Quantidade”, estabelecidas no art. 42 da Lei 11.343/06
.

O acórdão apenas fez a correção da pena-base fixada, reduzindo, de 15 (quinze), para 10 (dez) anos de reclusão, por uma questão de proporcionalidade, considerando os 04 (quatro) vetores negativados.

Insta observar que a alegação de omissão apontada, por ausência de indicação da fração utilizada para majorar os vetoriais, constitui uma inovação, já que nas razões, não houve esse pedido específico.

Ademais, ainda que houvesse tal pedido, como bem observou o Procurador de Justiça, rememoro que o arbitramento do quantum da pena-base não é norteado por critérios objetivos, não se tratando de mero cálculo aritmético, possuindo o magistrado discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais e fixar a pena conforme seu livre convencimento motivado.

Outrossim, tenho que o julgado também se prestou ao exame do pedido de aplicação do benefício do tráfico privilegiado, restando consignado, que a ausência de registro criminal não é o único requisito para a sua concessão, e, restando provada a dedicação, de CARLOS EDUARDO, à prática criminosa, não há que se falar em concessão de tal benesse
.

Desse modo, as alegações da defesa, acerca da existência de omissão, se consubstancia em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
das matérias, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
1
.

Nesse cenário, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão, no acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8313445),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO, ao
s

e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
2
, cumulado com o 3º do CPP
3
.

É como voto.

1
“(...) 1. A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...)”. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022).

2
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.